Tribunal: TJDFT
Processo: 0729040-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DO DÉBITO REALIZADO FORA DO PRAZO. INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS PREVISTOS NO ART. 523, DO CPC. PAGAMENTO PARCIAL. DEPÓSITO JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE DEDUÇÃO PELO CREDOR. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.

1. Revela-se correta a incidência dos encargos constantes do §1o, do art. 523, do CPC, sobre a totalidade do débito inicial, quando o pagamento parcial ocorre fora do prazo. A multa e honorários incidiriam somente sobre o valor residual, na forma do §2o, de referido dispositivo legal, caso o pagamento parcial tivesse ocorrido dentro do prazo de 15 dias estabelecido pelo caput do art. 523, do CPC.

2. A partir do momento que o valor exequendo é depositado em conta judicial, este sofre a devida atualização pela instituição financeira depositária, devendo tal atualização ser incluída no abatimento do saldo devedor.

3. Permitir ao credor que deduza tão somente o valor originariamente depositado implica promover seu enriquecimento sem causa, pois ele se veria beneficiado tanto pelo montante do débito executado quanto pelas atualizações automaticamente incluídas pela instituição financeira depositária, sendo que estas últimas lhe seriam disponibilizadas sem qualquer causa subjacente.

4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.